Tribunal: TJMT
Processo: 0001755-17.2008.8.11.0028
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001755-17.2008.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVANTE), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A REFORMA DA SENTENÇA E O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LAPSO DE UM ANO DE SUSPENSÃO E DE CINCO ANOS NA PENDÊNCIA DO PROCESSO EXECUTIVO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente, faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela Massa Falida da Alcopan Alcool do Pantanal LTDA – EPP, em face da decisão monocrática proferida por este Relator (id 13300150), que deu provimento ao recurso de apelação para determinar o prosseguimento da execução.

Aduz do presente agravo interno interposto que “
em 03/09/2013 a Exequente, ora Agravada foi devidamente intimada para requerer providências úteis ao deslinde da execução e somente em 19/07/2019 manifestou-se nos autos, deixando transcorrer o prazo por quase 7 (sete) anos
”.

Bem como dispõe que não se pode imputar ao judiciário a referida desídia a Fazenda Pública Estadual, que abandonou o processo por período suficiente para o enquadramento da prescrição.

Diante disso, pugna pela reconsideração da decisão ou pelo julgamento deste recurso perante a e. Câmara de Direito Público.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge em face da decisão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de primeiro grau e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem.

Em análise aos elementos coligidos, explico que a ação de Execução Fiscal foi ajuizada em
18/07/2008
, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 002298/07-A, cujo valor à época perfazia a monta de R$ 667.853,56 e, para a contagem do prazo prescricional, cumpre transcrever as seguintes datas relevantes presentes no caderno processual:

- A executada compareceu nos autos, oferecendo “67 hectares de uma área da Fazenda Forquilha”, em
15/08/2008
;

- A Fazenda Pública rejeitou o bem ofertado e pugnou pela penhora em dinheiro por meio do BACENJUD em
24/10/2008
;

- A Fazenda Pública fora intimada do resultado infrutífero do BACENJUD e requereu a penhora de bens
in loco
em
10/03/2010
;

- O magistrado singular deferiu o requerimento da exequente em
08/02/2013
;

- Diligência realizada em
29/08/2017
, em que foi penhorada de 1 imóvel de propriedade do executado, na fração de 40 has;

- Na data de
20/10/2017
, a executado manifestou pela desconstituição da penhora, uma vez que a empresa teve a falência decretada em 24/08/2012

no processo 75-41.2009.811.0002 da 4a Vara de Várzea Grande/MT;

- Magistrado determinou a intimação da exequente para manifestar-se acerca do pedido de desconstituição da penhora em
27/03/2018
;

- Apenas em
10/07/2019
fora promovida a intimação da Fazenda Pública, que, após 5 dias, se manifestou acerca da petição sobre a desconstituição da penhora, informando pela possibilidade da penhora sem ser vinculada ao juízo falimentar, bem como pugnando pela realização de penhora online de dinheiro em razão da preferência que recai ao dinheiro sobre os bens imóveis;

- Sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente do feito em
29/05/2020
.

Assim, sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo. Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A

efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Sobre o tema, para a ocorrência da prescrição intercorrente, faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento, para sua caracterização, devendo o juiz declarar suspensa a execução logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis.

No causo dos autos, verifica-se que em 10/03/2010, quando a Apelante teve vistas dos autos, após a tentativa frustrada de localização de bens da executada, deflagrou-se, automaticamente, o prazo de suspensão de 01 ano, previsto no art. 40 da Lei no. 6830/80.

Todavia, a prescrição intercorrente restou interrompida, na forma do subitem 4.3 da tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, uma vez que a Fazenda Pública requereu a penhora in loco dos bens do executado por edital em manifestação protocolada na data de 10/03/2010, que foi efetivada em 20/10/2017.

Assim, com a penhora realizada nos autos, frutífera, interrompeu o prazo prescricional, retroagindo a data do requerimento frutífero, pois o êxito esperado na diligência suplicada, seja alcançando a constrição patrimonial (total ou parcial), interrompe-se o curso da prescrição intercorrente.

Contudo, verifica-se que a demora para realização da diligência e da penhora é de culpa exclusiva do aparelho judiciário , uma vez que demorou 03 (três) anos para que fosse proferido o despacho deferindo o pleito de penhora
in loco
, bem como demandaram-se mais 04 (quatro) anos até que fosse cumprida a diligência de penhora e avaliação.

Esse, inclusive, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor.

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”
(REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010). (......) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010).

In
casu
, diferentemente do que consignado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que, durante o transcurso processual, não transcorreu o prazo prescricional.

Além disso, não houve a intimação prévia da Fazenda Pública, porquanto o juízo
a quo
não observou a norma contida no §4o do artigo 40 da Lei n. 6830/80, que determina a intimação daquele ente, antes do reconhecimento da prescrição de ofício, para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto por Alcopan Alcool do Pantanal LTDA – EPP, para manter inalterada a decisão monocrática que determinou o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023